Tribunal: TJDFT
Processo: 0711193-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO (ÓRTESE). RECURSO DE UNIMED SEGURADORA IMPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR NÃO CONHECIDO, POR DESERTO.
I. RECURSO DA UNIMED SEGURADORA S/A
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14 e Súmula no 608 do STJ).
B. Conforme bem pontuado na sentença ora revista, o rol de cobertura indicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo e não exaure todos os procedimentos que devem ser cobertos por indicação médica, uma vez que cabe ao médico estabelecer o meio mais adequado ao tratamento (Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.991640, DJE: 03.03.2017; 3a Turma Recursal, Acórdão n.993266, DJE: 15.02.2017).
C. Demonstrada, pois, a imprescindibilidade da órtese (aparelho auditivo), exsurge a abusividade da recusa à cobertura. Não se olvide que a autonomia da vontade não pode sobrepujar os valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (CC, Art. 421), atrelados que estão à dignidade da pessoa humana.
D. Irretocavel a sentença que condenou o plano de saúde a restituir ao requerente os valores comprovadamente despendidos com a aquisição do aparelho auditivo.
III. RECURSO DO REQUERENTE DESERTO, POR INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECURSAL.
A. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas iniciais, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
B. O requerente interpôs o recurso em 13.12.2019 (ID. 13985250), sem a devida comprovação do completo preparo (ID. 13985255, sem demonstração de pagamento das custas).
C. Os Juizados Especiais possuem legislação específica que fixa prazo razoável para a realização do preparo sem qualquer disposição acerca de eventual complementação (Enunciado 80 do FONAJE).
D. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a sua deserção.
III. Recurso de UNIMED SEGURADORA conhecido e improvido. Recurso de EDER RICARDO não conhecido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei no 9099/95, Art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.